Tribunal: TJDFT
Processo: 0719559-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. IMPUGNAÇÃO AO RITO. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. INCOMPATÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR.
1. É forçoso reconhecer que o agravante inova sua tese jurídica em agravo de instrumento, o que não é admitido, e se resume a afirmar a existência de hipotético e superveniente fato novo, sem apontar especificamente em que consistiria essa circunstância impeditiva da liquidação por arbitramento. Assim, levanta tese não foi discutida anteriormente e tampouco submetida à decisão do juízo a quo, de modo que eventual análise e decisão por esta instância revisora configurar-se-ia supressão de instância e afronta aos princípios do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa.
2. Em relação ao chamamento ao processo proposto pelo agravante, essa modalidade de intervenção de terceiros é incompatível com a fase de cumprimento de sentença, conforme procedimento previsto no artigo 131 do Código de Processo Civil.
3. Acerca do termo inicial da incidência dos juros moratórios, o Superior Tribunal de Justiça definiu, em julgado submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 685), que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte, e não provido.